Tribunal: TJMT
Processo: 1028448-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028448-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JARISSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 045.030.651-81 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1028448-48.2021.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JARISSON DA SILVA FERREIRA

Recorrid
o
: PAGSEGURO INTERNET LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21-25/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS - PAGSEGURO. BLOQUEIO DE VALORES. CONTESTAÇÃO D
E
COMPRA (CHARGEBACK). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA VENDA. ÔNUS QUE INCUMBE AO
DEMANDANTE
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO
CPC. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente postula indenização pordanos morais
e materiais
ao argumento de que houve
bloqueio indevido de valores
.

2. Em sua defesa a empresa refuta que em verdade parte do valor ficou retiro em razão de compras contestadas por outros clientes
(
chargeback
)
.

3.
“
Chargeback
”

é o estorno de valores em razão de uma cobrança contestada pelo titular do cartão de crédito junto a administradora. No caso concreto, trata-se de simples cancelamento da operação, pois o produto foi devidamente devolvido ao estabelecimento comercial.

4
.
In
casu
,

o cerne da controvérsia reside
na
(i)legalidade) no bloqueio de valores obtidos de venda, cujo saldo residual não repassado soma a importância de
R$ 3.800,40 (três mil e oitocentos reais e quarenta centavos)
.

5. Pelas narrativas e provas empregadas foi possível constatar que
em 09/07/2021 o Recorrido processou via sistema da empresa Recorrente (cartão de crédito) uma compra no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no entanto apenas parcela desse valor fora de fato disponibilizado para o lojista, ora Recorrido.

6. O bloqueio do saldo decorreu de compras realizadas por outros clientes e contestadas, seja por ausência de
entrega ou qualquer outro infortúnio que tenha ocorrido na tratativa.

7
.
A empresa autora utiliza-se dos serviços prestados pela parte ré, ora apelada, não na qualidade de
consumidora (destinatária final), pois se utiliza do sistema de cartões
e plataforma de pagamento
promovido pela ré para fomentar sua própria atividade empresarial, isto é, exercendo atividade intermediária, incluindo-se na cadeia produtiva.

8.
Muito embora o contrato seja de adesão,
o
autor
/R
ecorr
ido
teve acesso ao seu teor, tendo conhecimento das cláusulas e condições nele estabelecidas, de modo que, se sentindo prejudicada pela disposição que lhe acarreta a responsabilidade pelas ocorrências de
“
chargeback
”,
poderia ter abdicado de aderir ao sistema de filiação e buscar outra empresa que melhor atendesse aos seus interesses.

9.
Não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte apelada.

10. Demais disso, importante consignar que após a resolução das compras contestadas a empresa informou a liberação do valor, fato este não impugnado especificamente pelo Recorrido.

11
.

N
ão havendo demonstração cabal da regularidade da venda e entrega da mercadoria dos valores correspondentes ao bloqueio, não há se falar em ilicitude da empresa Recorrida, porquanto cabe ao Recorr
ido
o ônus de demonstrar a validade da venda e
que o bloqueio de fato é indevido, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

12
.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

13
. Sentença reformada.

14
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais ao argumento de que houve bloqueio indevido de valores.

Contestado o feito, foi proferida
sentença
nos
seguintes termos:

“
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO para CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos materiais sofridos, no
valor de R$ 3.800,40 (três mil e oitocentos reais e quarenta centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
”.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
PAGSEGURO INTERNET LTDA

nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença
, a fim de que a ação seja julgada
im
procedente
ou, alternativamente, que seja afastada a condenação imposta a título de danos morais.

Em
contrarrazões
(
ID
119434488
), a Recorrida refuta
in
totum

as razões
recursais
, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022